Tribunal: TJSP
Processo: 0004258-25.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave. Preliminar de nulidade por ausência de oitiva judicial. Pleito de absolvição ou, subsidiariamente, sua desclassificação para falta média. Teses afastadas. Conduta suficientemente comprovada. Agravo improvido.